Tribunal: TJMT
Processo: 1010225-63.2025.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010225-63.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA PERIN - CPF: 034.133.751-05 (RECORRENTE), FRANCIELLE ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA - CPF: 049.406.981-30 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), PHILCO ELETRONICOS SA - CNPJ: 11.283.356/0002-87 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bruna Perin em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de improcedência, ao reconhecer a ausência de prova técnica mínima do vício do produto, bem como a inexistência de dano moral indenizável, nos termos do voto do Relator.

A embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão e contradição, afirmando, em síntese, que não houve enfrentamento adequado das alegações relativas à inversão do ônus da prova, à hipossuficiência técnica do consumidor, à responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento e à configuração do dano moral. Defende, ainda, que os documentos juntados aos autos evidenciariam a plausibilidade do defeito alegado e que deveriam ser considerados suficientes para inverter o ônus probatório. Requer, ao final, o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no IDs 354696862 e 354393892.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1010225-63.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial de Sinop

Embargante(s):

Bruna Perin

Embargado(s):

Americanas S/A – em recuperação judicial

Philco Eletrônicos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em exame, não se identifica qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente os elementos essenciais ao deslinde da controvérsia, concluindo que, embora comprovada a aquisição do produto em 11/10/2024, com entrega em 23/10/2024, não houve produção de prova mínima apta a demonstrar a existência de vício de fabricação ou defeito de funcionamento, limitando-se a parte autora a apresentar registros de reclamações administrativas realizadas apenas em 08/02/2025, 18/02/2025 e 05/03/2025, desacompanhadas de qualquer elemento técnico comprobatório.

A alegação de omissão quanto à inversão do ônus da prova não procede. O acórdão foi expresso ao consignar que a inversão não é automática e que, mesmo nas relações de consumo, incumbe à parte autora apresentar elementos mínimos que corroborem o fato constitutivo de seu direito, entendimento que afasta, de forma implícita e suficiente, a presença dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC no caso concreto.

Também não há contradição entre o reconhecimento de que os documentos demonstram a insurgência da consumidora e a conclusão de que tais elementos são insuficientes para comprovar o defeito do produto.

Trata-se de distinção técnica adequada, uma vez que a existência de reclamações não se confunde com a comprovação do vício, sobretudo na ausência de laudo técnico, ordem de serviço ou qualquer outro meio idôneo de prova.

No tocante à responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento, igualmente não se verifica omissão. O acórdão expressamente rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo a responsabilidade solidária, mas concluiu pela improcedência dos pedidos em razão da ausência de comprovação do defeito, o que, por si só, inviabiliza a responsabilização de qualquer dos fornecedores.

Quanto ao dano moral, o julgado também foi claro ao consignar sua inexistência, diante da ausência de prova do vício e da inexistência de conduta ilícita das rés, caracterizando, quando muito, mero dissabor decorrente de relação contratual, insuficiente para ensejar reparação.

A legislação processual não exige que o julgador rebata individualmente todos os argumentos das partes quando já tenha adotado fundamentação suficiente para formar sua convicção, conforme entendimento consolidado e nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. “
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
”. 2. Embargos de declaração não acolhidos. (TJ-MT - RI: 10048236720218110006, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)

Constata-se, portanto, que o embargante busca apenas reabrir discussão já decidida, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026